Tribunal: TJSP
Processo: 1009012-61.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões - Inexistência – Reexame do julgado – Inadmissibilidade – Prequestionamento - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009012-61.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante
AMERICAN
TOWER
DO
BRASIL
-
CESSÃO
DE
INFRAESTRUTURAS LTDA, são embargados PAULA CRISTINA DA SILVA
ROMEIRO e JOSÉ FRANCISCO ROMEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009012-61.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 48287
2-gl

COMARCA: ARAÇATUBA 5a VARA CÍVEL
EMBARGANTE(S): AMERICAN TOWER DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS
LTDA.
EMBARGADO(S): JOSÉ FRANCISCO ROMEIRO e PAULA CRISTINA DA SILVA
ROMEIRO
VOTO No 48287
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissões -
Inexistência Reexame do julgado Inadmissibilidade
Prequestionamento - Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 158/162, por meio dos quais visa a embargante sanar omissões
alegando, em suma, que embora a cláusula de renovação automática não
possa ser considerada perpétua, esta tem de ser aplicada ao menos uma
vez, nos contratos que possuem sua previsão. Também, recorre para fins de
prequestionamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009012-61.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 48287
3-gl
Com efeito, a r. decisão embargada não se
ressente das alegadas omissões, cumprindo ressaltar que, como tal questão
não foi ventilada em sede recursal própria, além do apreço ao princípio
devolutivo, seu reexame nos presentes embargos é inoportuno, mormente
porque o principal efeito recursal dos embargos de declaração é a
integração do recurso precedente, mas desde que contenha omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica quanto a
essa específica questão.
Outrossim, saliente-se que a aplicação ao menos
uma vez da cláusula renovatória automática seria descabida no presente
caso, porquanto a relação locatícia já perdura desde o ano 2000, tendo o
contrato originário sido prorrogado diversas vezes nesse período, através de
termos aditivos.
Ainda, da forma como lançado o recurso,
pretende a embargante reabrir discussão de matéria efetivamente
apreciada, não se configurando uma situação excepcional hábil a se
modificar a decisão embargada, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator